Tribunal: TJDFT
Processo: 0711883-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXCESSO NA COBRANÇA RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA. SUCUMBÊNCIA EM 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA. DERROTA MÍNIMA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. A sucumbência mínima prevista no art. 86, Parágrafo Único, do CPC, é um conceito jurídico indeterminado, cuja delimitação deve ocorrer à luz das circunstâncias do caso concreto.
2. Tratando-se de ação com considerável valor da causa, eventual sucumbência deve ser avaliada pelo conjunto da postulação, de modo a melhor refletir a proporcionalidade entre o que se obteve com o que se perdeu.
3. A sucumbência de menos de 5% é mínima e não autoriza a condenação do autor ao pagamento dos ônus de sucumbência.
4. Apelação conhecida e provida.